Tribunal: CARF
Processo: 11516.720751/2015-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720751/2015-47
ACÓRDÃO
2402-013.227 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANGO MORGANA ABATE DE AVES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2012 a 30/06/2013
MULTA ISOLADA. FALSIDADE NAS DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade,
caracterizada pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte
sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, tendo em vista a
compensação antes do trânsito em julgado das ações judiciais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luciana Costa Loureiro Solar
(Substituta Integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.227 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720751/2015-47
2

RELATÓRIO
Conforme consta do Relatório Fiscal que integra o lançamento, trata-se de exigência
de multa isolada aplicada em razão de suposta falsidade de declaração em compensações de
contribuições previdenciárias no período de 09/2012 a 06/2013, com utilização de alegados
créditos oriundos de Título da Dívida Externa Brasileira em Libras Esterlinas.
A glosa das compensações encontra-se tratada no Processo Administrativo Fiscal no
11516.720.750/2015-01, no qual, em decorrência de diligência fiscal, verificou-se que o crédito
utilizado para compensação das contribuições previdenciárias seria proveniente de Título da
Dívida Externa Brasileira em Libras Esterlinas, supostamente adquirido da empresa HP ASSESSORIA
E SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA.
Ao proceder à análise de referido título, a d. Fiscalização identificou a existência do
Processo no 10680.721065/2012-86, dirigido ao Secretário do Tesouro Nacional, mas
protocolizado perante a Secretaria da Receita Federal, no qual, sem a apresentação do documento
original, pleiteava-se o reconhecido de tais títulos como “direito creditório”.
Entendendo pela inobservância da legislação de rege o procedimento de
compensação tributária, bem como diante da questionável idoneidade do crédito utilizado, assim
se manifestou a d. Fiscalização:
“a) Verifica-se que o sujeito passivo compensou, erroneamente, contribuição
social previdenciária com suposto crédito de diferente espécie. Porém: “A
contribuição somente pode ser efetuada entre contribuições da mesma espécie”,
conforme fundamentado pelo parágrafo 1o, do artigo 66, da Lei no 8.383/1991,
com redação dada pela Lei no 9.069/1995.
b) Verifica-se que o sujeito passivo compensou, erroneamente, contribuição social
previdenciária com suposto crédito cedido em escritura pública. Porém: Somente
poderá ser compensada contribuição para a seguridade social, na hipótese de
pagamento ou recolhimento indevido. E, somente poderão ser compensadas
contribuições sociais previdenciárias com contribuições sociais previdenciárias,
conforme fundamentado pelo artigo 89 da Lei no 8212/1991, combinado com
artigo 247, caput e art. 249 do regulamento da Previdência Social (RPS) –
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999.
c) Verifica-se que o sujeito passivo compensou, erroneamente, contribuição social
previdenciária com suposto crédito de terceiro, pessoa jurídica totalmente
distinta. Porém: Será considerada não declarada a compensação na hipótese em
que o crédito seja de terceiros, conforme fundamentado pela alínea “a”, inciso II,
parágrafo 12, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996 , incluído pela Lei no
11.051/2004.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.227 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720751/2015-47
3
d) Verifica-se que o sujeito passivo compensou, erroneamente, utilizando-se de
supostos créditos referentes a títulos públicos. Porém, conforme fundamentado
pela alínea “c”, inciso II, parágrafo 12, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996, incluído
pela Lei no 11.051/2004, Será considerada não declarada a compensação na
hipótese em que o crédito refira-se a título público.”
Em decorrência, foi proferido Despacho Decisório, “para considerar NÃO
HOMOLOGADOS os valores indevidamente compensados e determinar que os créditos tributários
da tabela abaixo retornem à condição de exigíveis nos sistemas de controle da RFB, conforme
proposto.” (fls. 71)
Em razão do entendimento de que teria restado evidenciada conduta ilícita por
parte da Recorrente, procedeu a d. Fiscalização ao lançamento de multa isolada, prevista no art.
89, § 10, da Lei no 8.212/91, no valor de R$ 1.093.021,25.
Devidamente intimada, apresentou a Recorrente Impugnação, alegando, em
síntese, que as compensações realizadas não poderiam ser qualificadas como fraudulentas, uma
vez que, segundo a próprias Autoridade Administrativa, tratou-se de utilização errônea de crédito
de espécie diversa, o que não configuraria fraude, não sendo cabível, portanto, a aplicação da
multa isolada qualificada, prevista no art. 89, § 10a, da Lei no 8.212/91.
Aduziu, ainda, que a compensação de seus débitos previdenciários com créditos
decorrentes de Título da Dívida Externa Brasileira emitidos Libras Esterlinas encontraria amparo na
Lei no 10.179/2001, cujo art. 6a dispõe que “a partir da data de seu vencimento, os títulos da
dívida pública referidos no art. 2o terão poder liberatório para pagamento de qualquer tributo
federal, de responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de resgate.”
Sustentou, também, a impossibilidade de aplicação da multa isolada qualificada,
sob pena de violação a preceitos constitucionais, tais como o direito de petição, o contraditório e a
ampla defesa, bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Por fim, questionou a Representação para fins Fiscais, afirmando que esta somente
poderia ser encaminhada após decisão definitiva sobre a exigência fiscal que a deu ensejo.
Remetidos os autos à DRJ, foi proferido o Acórdão no 07-37.929, julgando
improcedente a Impugnação.
Inconformada, interpôs a Recorrente o competente Recurso Voluntário, que passo
a analisar.
É o relatório.

Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.227 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720751/2015-47
4

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme se observa das razões recursais, estas reproduzem integralmente os
argumentos já deduzidos em sede de Impugnação, não havendo insurgência específica quanto aos
demais fundamentos constantes do Acórdão no 07-37.929.
Considerando que o referido Acórdão apreciou de forma expressa e fundamentada
todos os pontos suscitados pela Recorrente – os quais são apenas reiterados – e entendendo que
não há reparos a serem feitos à decisão de primeira instância, adoto seus fundamentos como
razões de decidir do presente voto, na forma do art. 114, § 12o, do RICARF.
“1. Glosa de compensações declaradas em GFIP
A sede própria para apreciação de alegações contrárias ao despacho decisório que
determinou a glosa de compensações declaradas em GFIP pela Autuada é o
processo onde consta a manifestação de inconformidade apresentada contra o
mesmo (processo 11516.720750/2015-01).
A análise das alegações apresentadas contra a glosa de compensações, portanto,
é incabível nos presentes autos, já que tais alegações, além de tratarem de
matérias que devem ser analisadas no processo a que se refere a manifestação de
inconformidade
apresentada
contra
a
referida
glosa
(processo
11516.720750/2015-01), também foram suscitadas nesta (manifestação de
inconformidade).
Cabe ressaltar, inclusive, que o julgamento da manifestação de inconformidade
apresentada pela Autuada contra o despacho decisório que determinou a glosa de
compensações (processo 11516.720750/2015-01) teve como resultado a
manutenção do referido despacho decisório, conforme se infere do acórdão no
07-37.928 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Florianópolis/SC.
Destarte, por força de tal fato, deve ser considerada válida e legítima a glosa de
compensações declaradas em GFIP pela Autuada para fins de julgamento da
presente autuação.
2. Multa isolada de 150%
Ao impugnar especificamente a aplicação da multa isolada de 150%, a Autuada
sustenta, em síntese, que a autoridade fiscal, ao invés de comprovar a ocorrência
de fraude, dolo ou falsidade, apenas se restringiu a presumir a ocorrência de tais
elementos subjetivos.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.227 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720751/2015-47
5
Sucede que a aplicação da multa isolada de 150%, ao contrário do que entende a
Autuada, não exige a comprovação de elemento subjetivo, já que, da leitura do
disposto no §10 do artigo 89 da Lei no 8.212/1991, verifica-se que o mesmo, em
nenhum momento, exige dolo ou faz menção aos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964, mas apenas exige a ocorrência de falsidade da declaração.
Assim, para fins de análise da procedência da aplicação da multa isolada prevista
no §10 do artigo 89 da Lei no 8.212/1991, não temos que averiguar a intenção do
agente ao praticar falsidade da declaração, mas apenas se esta foi praticada ou
não.
Colhe-se da intelecção do § 10 do art. 89 da Lei 8 212/91, que falsa é a declaração
sobre um fato que não corresponde à realidade ou que não é compatível com o
que se esperava fosse colocado.
Resta evidente, portanto, que a Autuada, ao inserir em suas GFIP’s créditos para
compensação que não comprovou possuir, acabou por prestar declaração falsa,
reduzindo o valor devido e o subsequente recolhimento de sua obrigação
tributária para com a Seguridade Social.
Destarte, verifica-se que não merece nenhum reparo o lançamento da multa
isolada de 150% exigida no auto de infração de DEBCAD no 51.046.154-9,
porquanto restou plenamente demonstrado nos autos que a Autuada declarou
créditos inexistentes em suas GFIP’s.
Cabe ressaltar, porém, que mesmo que se entendesse que a exigência da multa
isolada prevista no § 10 do artigo 89 da Lei 8 212/91 depende da comprovação de
elemento subjetivo, não caberia nenhum reparo no lançamento efetuado no auto
de infração de DEBCAD no 51.046.154-9, visto que o fato da Autuada sequer ter
apresentado prova da existência do suposto título da dívida pública a que faz
referência a escritura pública de fls. 12 a 14 e o processo administrativo no
10680.721065/2012-86, demonstra que a mesma sempre teve ciência de que não
detinha nenhum crédito compensável com contribuições sociais previdenciárias
devidas.
As alegações no sentido de que a multa prevista no § 10 do artigo 89 da Lei no
8.212/1991 é inconstitucional e ilegal, por suas vezes, não podem ser apreciadas
no presente julgamento, já que é vedado à autoridade julgadora, em sede de
processo administrativo fiscal, devido ao caráter vinculado da autuação das
instâncias administrativas, afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de lei, decreto ou ato normativo em vigor.
Assim, quaisquer discussões acerca da inconstitucionalidade ou ilegalidade de
atos legais exorbitam da competência das autoridades administrativas, às quais
cabe, apenas, cumprir as determinações da legislação em vigor.
Nesse sentido, preceitua o artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.227 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720751/2015-47
6
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Esse também é o entendimento reiterado da jurisprudência administrativa:
PREVIDENCIÁRIO - OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS -DESCUMPRIMENTO - MULTA
- ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE - ARGUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.
(...)
É prerrogativa do Poder Judiciário, em regra, a argüição a respeito da
constitucionalidade ou ilegalidade e, em obediência ao Princípio da
Legalidade, não cabe ao julgador no âmbito do contencioso administrativo
afastar aplicação de dispositivos legais vigentes no ordenamento jurídico
pátrio.
Recurso Voluntário Negado.
(2o Conselho de Contribuintes, Acórdão no 206-00.293, 6a Câmara, Relatora
Ana Maria Bandeira, publicado no DOU em 28.02.2008)
PIS.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DA INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO. SÚMULA No 2 DO 2o CC.A
autoridade administrativa não é competente para decidir sobre a
constitucionalidade e a legalidade dos atos baixados pelos Poderes
Legislativo e Executivo.
(...)
(2o Conselho de Contribuintes, Acórdão no 201-80.761, 1a Câmara,
publicado no DOU de 05/03/2008)
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. Não compete ao Conselho de
Contribuintes, como tribunal administrativo que é, e, tampouco ao juízo de
primeira instância, o exame da constitucionalidade das leis e normas
administrativas. LEGALIDADE DAS NORMAS FISCAIS - Não compete
Conselho de Contribuintes, como Tribunal Administrativo que é, e,
tampouco ao juízo de primeira instância, o exame da legalidade das leis e
normas administrativas.
(Acórdão no 106-07.303. 1o Conselho de Contribuintes)
3. Representação fiscal para fins penais
A Autuada, em sede de impugnação, apresenta uma série de alegações no sentido
de que a representação fiscal para fins penais emitida pela autoridade fiscal não
poderia ser encaminhada para o Ministério Público Federal antes do término da
discussão administrativa sobre a exigência contida no auto de infração de DEBCAD
no 51.046.154-9.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.227 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720751/2015-47
7
Tais alegações, no entanto, não podem ser apreciadas no presente julgamento,
visto que a discussão sobre a ocorrência ou não de crime, assim como, sobre os
procedimentos de formalização de representação fiscal para fins penais, não é da
competência dos órgãos que atuam no processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, preceitua a Súmula no 28 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF):
Súmula CARF no28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Cabe ressaltar, porém, que a Portaria RFB no 2.439/2010 é expressa ao
determinar que o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil está obrigado a
formalizar representação fiscal para fins penais quando apurar a ocorrência, em
tese, do crime de falsificação de documento público (artigo 297 do Código Penal),
e que no caso desse tipo de crime, a representação deve ser encaminhada
imediatamente ao Ministério Público Federal:
Portaria RFB no 2.439/2010
Art. 1 o O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) deverá formalizar
representação fiscal para fins penais perante o Delegado ou InspetorChefe da
Receita Federal do Brasil responsável pelo controle do processo administrativo
fiscal sempre que, no exercício de suas atribuições, identificar atos ou fatos que,
em tese, configurem crime contra a ordem tributária ou contra a Previdência
Social.
Parágrafo único. Nos casos em que o AFRFB, no exercício de suas atribuições,
identificar atos ou fatos que, em tese, configurem crime de falsidade de títulos,
papéis e documentos públicos; de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e
valores; de contrabando ou descaminho; bem como crime contra a Administração
Pública Federal, em detrimento da Fazenda Nacional, e contra Administração
Pública Estrangeira, deverá formalizar representação para fins penais perante o
titular da Unidade Central - Superintendente, Delegado ou Inspetor-Chefe da
Receita Federal do Brasil - ao qual estiver vinculado.
(...)
Art. 7 o A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes de falsidade de
títulos, papéis e documentos públicos, previstos nos arts. 293, 294 e 297 do Código
Penal, aos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, definidos
no art. 1 o da Lei 9.613, de 3 de março de 1998, e aos crimes contra a
Administração Pública Federal, em detrimento da Fazenda Nacional, e contra
Administração Pública Estrangeira deverá:
I - conter os elementos referidos no art. 3 o , no que couber;
II - ser protocolizada pelo servidor que a elaborar, no prazo de 10 (dez) dias
contados da data em que for identificado o fato caracterizador de crime; e
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.227 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720751/2015-47
8
III - ser remetida ao órgão do MPF competente para promover a ação penal, no
prazo de 10 (dez) dias contados da data de sua protocolização, pelo titular da
Unidade Central - Superintendente, Delegado ou Inspetor-Chefe da Receita Federal
do Brasil - ao qual estiver vinculado.
4. Conclusão
Por todo o exposto, manifesto-me pela improcedência da impugnação e,
consequentemente, pela manutenção do crédito tributário exigido no auto de
infração de DEBCAD no 51.046.154-9.
É como voto.”
Acrescento que embora entenda que a multa prevista no art. 89, § 10, da Lei no
8.212/91 exija a comprovação de dolo específico – conforme, inclusive, manifestações do
Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação de multas qualificadas – no caso sob análise não
remanesce dúvida de que o título de Dívida Externa Brasileira em Libras Esterlinas, emitido fora do
Brasil, em moeda diversa da nacional e sem qualquer comprovação de registro eletrônico nas
centrais de custódia autorizadas pelo Banco Central, não constituía crédito hábil a viabilizar a
compensação realizada.
Tal circunstância era de pleno conhecimento da Recorrente, que apresentou, no
curso da fiscalização, cartilha intitulada “Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos
Antigos”.
A referida cartilha esclarece, inclusive, que os títulos legítimos a que se refere a Lei
no 10.179/2001 são aqueles emitidos no Brasil, em forma escritural, “o que significa que os
direitos creditórios, as cessões desses direitos e os resgates do valor principal e dos rendimentos
são registrados eletronicamente nas centrais de custódia autorizadas pelo Banco Central do Brasil,
quais sejam: SELIC/BACEN (Sistema Especial de Liquidação e de Custória), CETIP S/A – Mercados
Organizados e CBLC/BM&BOVESPA (Companhia Brasileira de Liquidação e Custória).”
Ressalta-se, ainda, o alerta constante do próprio material apresentado pela
Recorrente, segundo o qual “títulos antigos emitidos em papel e em moeda estrangeira não
podem ser convertidos nos títulos referidos no art. 2o da Lei no 10.179 de 2001 (LTN, LFT ou NTN),
portanto não se prestam para pagamento ou compensação de tributos federais.”
Cumpre registrar, por fim, que desde a primeira edição da referida cartilha – 12 de
junho de 2012, portanto anterior ao período das compensações em exame – já constava
expressamente a informação de que “todos os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179 foram
resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na condição de vencido”, apto a
ensejar eventual compensação de tributos.
Diante desse contexto, resta evidenciado que, antes mesmo da apresentação das
compensações, já havia orientação oficial do Tesouro Nacional e da Receita Federal do Brasil
alertando contribuintes quanto às tentativas fraudulentas de utilização de títulos antigos, emitidos
no exterior e em moeda estrangeira, para fins de quitação de tributos federais
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.227 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720751/2015-47
9
Tal circunstância demonstra o dolo da Recorrente ao proceder à compensação com
crédito manifestamente inidôneo, referente a Título de Dívida Externa Brasileira em Libras
Esterlinas.
Assim, não há reparos a fazer no Acórdão no 07-37.929, razão pela qual nego
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a multa isolada tal como lançada.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 210
DF CARF MF
Original